Tribunal: TJDFT
Processo: 0729277-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. REMANEJAMENTO DE VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, relacionado ao concurso público para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas (Edital n. 01/2022 - ATUB).
2. A embargante sustentou a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando inobservância do princípio da isonomia entre os cargos do edital e erro na aplicação do critério de remanejamento das vagas para ampla concorrência, que teria impedido sua convocação para a prova discursiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da isonomia na aplicação das regras de remanejamento de vagas no concurso; e (ii) analisar se houve contradição ou obscuridade na interpretação dos critérios do edital que impediram a convocação da embargante para a prova discursiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O acórdão embargado já abordou a regularidade do procedimento de remanejamento de vagas, considerando as peculiaridades de cada cargo do edital e os critérios de classificação estabelecidos pela banca organizadora.5. Não há contradição, pois a própria embargante afirmou sua classificação na 438a posição da ampla concorrência, enquanto as convocações obedeceram o limite de 431 candidatos.IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.Tese de julgamento: "1. O remanejamento de vagas das cotas para ampla concorrência deve observar os critérios estabelecidos no edital."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1423616, Processo 07004168620228070000, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, julgado em 16/05/2022.